Tribunal: TJMT
Processo: 0001813-02.2018.8.11.0050
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001813-02.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUCIDIO GRIEP FENNER - CPF: 407.840.619-04 (APELADO), RICARDO BUSS SONNENBERG - CPF: 004.546.441-32 (ADVOGADO), REJANE BUSS SONNENBERG - CPF: 404.880.551-72 (ADVOGADO), ERCI MARIA FENNER - CPF: 283.319.159-68 (APELADO), ADAM FENNER - CPF: 010.835.741-40 (APELADO), AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 08.399.566/0001-40 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME

E M E N T A

RECURSO

DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO RELEVANTE. APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Agro Valor Comércio e Representações LTDA. contra sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução de mérito, por ausência de pagamento das custas judiciais, sem condenação dos embargantes, ora Apelados, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a obrigatoriedade da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença extintiva; e (ii) avaliar a ocorrência de litigância de má-fé da Apelante em razão da omissão sobre transação extrajudicial firmada, que abrangeu os honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais decorre dos princípios da causalidade e sucumbência, sendo aplicável quando há resistência à pretensão da parte adversa.

4. Contudo, restou comprovado nos autos que os honorários advocatícios já foram objeto de transação entre as partes e seus advogados, extinguindo a obrigação, tornando indevida nova condenação, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

5. A Apelante omitiu a informação acerca da existência do acordo, frustrando a boa-fé objetiva e o princípio da cooperação processual, incorrendo em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e V, do CPC.

6. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC, como medida para coibir condutas processuais abusivas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Apelante condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: "1. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais é indevida quando já houver transação entre as partes extinguindo a obrigação. 2. A omissão intencional sobre fato relevante ao deslinde da controvérsia caracteriza litigância de má-fé, ensejando a aplicação de multa processual."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Agro Valor Comércio e Representações LTDA
em face da sentença de ID 214210475 que extinguiu os Embargos à Execução opostos pelos ora apelados
Lucidio Griep Fenner e outros
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e deixou de condená-los ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões, a Apelante sustenta que a sentença comporta reforma para estabelecer os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, pois a sua tese para extinguir o processo foi acolhida pelo juízo de primeiro grau.

Ressalta que a demanda possui alta complexidade e valor de grande monta, devendo-se ponderar, ainda, o esforço intelectual e física para elaboração da tese defensiva e o zelo profissional.

Assim, requer o provimento do apelo para que sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Contrarrazões em ID 214210484 e recolhimento do preparo recursal

em ID 264131277.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos à Execução opostos por Lucidio Griep Fenner e outros em desfavor de Agro Valor Comércio e Representações LTDA.

O juízo
a quo
extinguiu o processo, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de recolhimento das custas judiciárias pelos Embargantes, e deixou de condena-los ao pagamento de honorários sucumbenciais,
única matéria a ser decidida em grau recursal
.

Da análise dos autos, resta evidenciado que a sentença somente foi prolatada após a apresentação de impugnação aos Embargos à Execução pela Embargada, ora Apelante, e outras manifestações da parte, inclusive a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento (ID 214210466), de modo que a fixação de honorários sucumbenciais se mostrava cabível, em observância aos princípios da sucumbência e causalidade.

No entanto, há que se considerar que os Embargantes/Apelados e o escritório de advocacia que representa a Embargada/Apelante celebraram instrumento particular de confissão de dívida envolvendo os honorários sucumbenciais da presente demanda e da ação originária (Execução nº 0003867-09.2016.8.11.0050), fato este que foi ocultado pela recorrente.

Conforme se vê do referido instrumento (ID 214210485), os Apelados se comprometeram a pagar os honorários sucumbenciais das ações e o escritório de advocacia concordou com a extinção da obrigação relacionada à verba honorária sucumbencial, vejamos:

Nesse contexto, diante da pactuação dos honorários sucumbenciais, pode-se concluir que a pretensão da Apelante não merece guarida, sendo descabida nova condenação em honorários na sentença, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A propósito:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA E CONDENOU EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE OS LITIGANTES E SEUS ADVOGADOS PARA LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA DISCUTIDA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DECORRENTE DA RESPECTIVA TRANSAÇÃO. D
ESCABIMENTO DE NOVA CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na origem, cuida-se de Embargos à Execução manejados pelo apelante em razão da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela embargada/Nortesul Comercial Agrícola Ltda.-ME, para a satisfação de dívida prevista em duplicatas mercantis que integralizam o valor nominal integral de R$ 522.690,00. 2. No curso da lide originária (embargos à execução), houve transação extrajudicial entre os litigantes para liquidação da dívida exequenda, inclusive já submetido e homologado pelo Juízo dos autos principais (execução de título extrajudicial), e pedido de desistência pelo embargante, o que foi homologado pelo magistrado, que também condenou aquele ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão do princípio da causalidade. 3. A causa determinante do pedido de desistência do embargante não decorreu de mera faculdade de abdicação do direito, mas, sim, de expressa previsão em acordo extrajudicial para por fim ao imbróglio e todos os processos relacionados a ele, mediante concessões mútuas acerca da dívida perseguida, já com definição da verba honorária sucumbencial, razão pela qual não é possível se falar em princípio da causalidade como justificativa para a imposição dos honorários advocatícios, sob pena de dupla punição (bis in idem). 4. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença originária e afastar a condenação do embargante/apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

(TJ-TO - Apelação Cível: 0002549-76.2021.8.27.2731, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 25/04/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS) – destaquei.

Convém ressaltar que a transação é negócio jurídico bilateral, caracterizado por concessões mútuas a fim de pôr fim ao litígio, não podendo uma das partes querer se beneficiar em detrimento da outra.

Logo, não há que se falar em nova condenação dos Apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais, impondo a manutenção da sentença.

Por outro lado, resta evidenciado que a Apelante agiu de forma temerária e omitiu informação acerca do contrato firmado entre as partes a respeito do ponto controvertido (honorários sucumbenciais), frustrando a confiança que o Poder Judiciário deve manter nos atos das partes e violando o princípio da cooperação prevista no artigo 6º do Código de Processo Civil.

O comportamento da Apelante encontra perfeita subsunção à hipótese prevista no artigo 80, incisos II e V, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

II - alterar a verdade dos fatos;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.

A má-fé processual gera prejuízo não apenas à parte adversa, que é compelida a se defender de alegações infundadas, mas também ao próprio sistema judiciário, que se vê sobrecarregado por demandas desnecessárias ou desleais.

A doutrina corrobora esse entendimento. Cito Fredie Didier Jr., ao afirmar que:

"
A litigância de má-fé não se limita ao prejuízo causado à parte adversa, mas se estende à integridade do processo como instrumento ético e legítimo de resolução de conflitos, cuja efetividade está atrelada à lealdade das partes
." (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Editora Juspodivm, 2019, p. 215).

A aplicação das penalidades previstas no Código de Processo Civil

é medida necessária para preservar a integridade do sistema judiciário e desestimular comportamentos processuais abusivos, mormente quando o dolo processual é inequívoco, haja vista que nas contrarrazões aos embargos declaratórios (ID 214210479), ainda em primeira instância, os Apelados já haviam juntado o contrato aos autos.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MULTA CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO VERBAL. EXIGIBILIDADE DE FORMA. ACEITAÇÃO TÁCITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Gilmar Luis Costa e Andrea Morgana Hintz Costa contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer para entrega de imóvel, indenização por danos morais e aplicação de multa contratual.
Na decisão, foi reconhecida a existência de distrato verbal, e os autores foram condenados por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve: (i) a verificação de inadimplemento contratual do apelado em relação à entrega do imóvel e documentação; (ii) a validade de distrato verbal entre as partes e sua exigibilidade de forma; e (iii) a condenação dos apelantes por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Ficou evidenciado que as partes executaram atos corroborando a extinção contratual, incluindo devoluções financeiras e a anulação de compromissos assumidos, configurando o distrato.

4. O paralelismo de formas exigido pelo art. 472 do CC aplica-se apenas em casos de contratos formais com forma prescrita em lei. Na hipótese, o distrato verbal é válido diante da conduta das partes.

5. Mantida a condenação por litigância de má-fé, pois os autores omitiram informações relevantes e praticaram atos que indicaram comportamento contraditório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. (...)

(N.U 1008789-74.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Ressalta-se, por fim, que a penalidade deve ser aplicada à parte, não podendo se falar em responsabilização do advogado, salvo se apurada em ação própria, de acordo com o previsto no artigo 32 do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/1994) e decidido por essa Colenda Câmara recentemente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA PREVISTA NOS ARTIGOS 79 E 80 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE AO ADVOGADO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RESPONSABILIZAÇÃO EXCLUSIVA DAS PARTES. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ADVOGADO APENAS EM AÇÃO PRÓPRIA. ART. 32 DA LEI 8.906/1994 (EAOAB). PRECEDENTES DO STJ. RETRATAÇÃO POSITIVA. AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA À ADVOGADA. Em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, cumpre observar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as penalidades por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC, são dirigidas exclusivamente às partes do processo, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa. A eventual responsabilização do advogado por condutas temerárias deve ser apurada em ação própria, conforme previsto no art. 32 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), sendo vedada a imposição de sanções diretamente nos autos do processo em que atuou, salvo demonstração de dolo ou conluio com a parte para lesar a parte adversa. Reconhece-se, portanto, em juízo de retratação positiva, o afastamento da condenação solidária da advogada da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé. JUÍZO DE RETRATAÇÃO ACOLHIDO. CONDENAÇÃO DA ADVOGADA À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
(N.U 1000378-60.2021.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
, condenando a Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé em montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do julgamento, incabível a majoração dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025